Tribunal: TJDFT
Processo: 0728268-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL DEL CASTILO RAIOL, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Deixou de recolher o preparo e requereu idêntico benefício para esta instância recursal. É o relatório. Decido. Tendo em vista que os fundamentos para o pedido de gratuidade de justiça para esta instância recursal e a pretensão liminar são os mesmos, passo ao exame conjunto. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda ou capacidade financeira da postulante em confronto com suas despesas essenciais. Em exame aos autos, não há qualquer evidência de que o agravante aufira renda e, tampouco, que possua patrimônio expressivo e suficiente para elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Lado outro, ao indeferir a benesse processual, o juízo o fez lastreado na vaga argumentação de que reside em bairro nobre e que teria contratado advogado particular, porém sem demonstrar elementos concretos dos autos que afastem a presunção de veracidade da declaração. Importante ressaltar que para gozar da gratuidade de justiça não é necessário que a postulante demonstre miserabilidade, mas tão somente que sua condição de renda e patrimônio não seja elevada a ponto de permitir que arque com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Por fim, em que pese o valor das custas processuais no Distrito Federal serem módicos, a gratuidade de justiça constitui benefício mais amplo e que abrange não somente a taxa judiciária, mas outras despesas processuais, como diligências e perícias, bem como eventuais honorários de sucumbência. Diante do quadro ora discriminado, sem qualquer indício exterior de riqueza e amparada pela presunção legal e veracidade da declaração de hipossuficiência, restam suficientemente demonstrados os pressupostos para a obtenção da benesse legal. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso de sorte que a falta do recolhimento das custas iniciais nos autos de origem não constitua óbice ao regular prosseguimento do feito, até julgamento perante a Terceira Turma Cível. DEFIRO, ainda, gratuidade de justiça para esta instância recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator